Tribunal: TJPA
Processo: 0010178-18.2014.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010178-18.2014.8.14.0045

APELANTE: JOANA DARC MEDEIROS DE FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIMES DO ART. 121, § 2º, II, IV DO CPB – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINARES – NULIDADE
POR AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE DOS JURADOS.
PLEITO DE DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO FEITO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE COMOÇÃO SOCIAL E DE PARCIALIDADE DOS JURADOS. SESSÃO REALIZADA COM A CONDENAÇÃO DA RÉ SEM INTERCORRÊNCIAS. PLEITO PREJUDICADO PELA PERDA DE OBJETO – PRELIMINAR REJEITADA -
NULIDADE PELA VIOLAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL AO SILÊNCIO EM PREJUÍZO DA DEFESA – INVIABILIDADE -
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO RECORRIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREJUIZO NÃO
DEMONSTRADO.
PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DOSIMETRIA – pena base exacerbada. fundamentação inidônea – PLAUSIBILIDADE PARCIAL – DECOTE DE VETORES JUDICIAIS INIDÔNEOS. REMANESCENDO MODULADORES JUDICIAIS QUE CREDENCIARAM A MANUTENÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO
EX VI

art. 93, IV, da CR/88 E ART. 68 do CP – INTELIGÊNCIA DAS SUMULAS 17/23 DO TJPA.PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA BASE AFERIDA – DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINARES

NULIDADE
POR AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE DOS JURADOS

I - A simples presunção de parcialidade dos jurados pela divulgação dos fatos pela mídia, bem como pela alegação vaga e genérica da comoção social gerada pelo crime na comunidade, sem qualquer embasamento empírico acerca do comprometimento da imparcialidade dos membros que compuseram a lista do Tribunal do Júri, não seriam suficientes para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência;

II – Ademais, a opinião do Magistrado de primeiro grau, cujo contato direto com os fatos permitiram extrair uma melhor verificação da necessidade do desaforamento, o qual, por sua vez, exerceu importante papel na análise dos pedidos, o qual não observou necessidade de desaforamento;

III - Por fim, e
m sendo pacífica a jurisprudência no sentido de não ser necessário aguardar o deslinde do pedido de desaforamento para se realizar o julgamento do feito perante o Júri, julga-se prejudicado o referido pedido que se encontrar tramitando no Tribunal quando for constatado que o Conselho de Sentença já emitiu seu veredicto. Precedentes. Preliminar rejeitada.

NULIDADE PELA VIOLAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL AO SILÊNCIO EM PREJUÍZO DA DEFESA.

I - Necessário observar que o fato teria sido registrado na ata de julgamentos (fls. 228). Contudo, mais adiante,
nada mais restou consignado a respeito nos registros da sessão plenária. Inclusive o representante do Ministério Público absteve-se de usar a réplica, e em momento algum (à míngua de referência na ata) houve qualquer manifestação a posterior acerca do assunto, oportunidade em que é facultado a palavra para esclarecer alguma dúvida dos jurados (art.480 do CPP), até mesmo nas razões recursais, imiscuiu-se em demonstrar claramente qual os motivo que ensejariam a nulidade e qual o prejuízo que causou a ré, em afronta ao princípio da dialeticidade;

II - Todavia, cediço aferir que a menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do Código de Processo Penal. No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade. Na hipótese, não é possível extrair dos elementos constantes dos autos se houve ou não a exploração, pela acusação em plenário, do silêncio da ré em seu desfavor. Precedentes do STJ. Desse modo, rejeito a preliminar suscitada;

MÉRITO

DOSIMETRIA

I –
In casu
, observou-se que a pena base foi mensurada em 22 anos de reclusão em face da vítima Rosilene dos Santos Araújo, ou seja, dez anos acima do patamar mínimo, uma vez que concorreram em desfavor da ré, os vetores desfavoráveis da culpabilidade, personalidade, perfil psicológico e consequências do crime. Acerca do tema, conveniente destacar que caberia ao julgador ao indi
vidualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para reprovação do crime. Nesses termos, vedou-se ao magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, como ocorrido, na hipótese, em relação aos moduladores da
personalidade e perfil psicológico.
Na hipótese, o juízo teria aferido a pena base em 22 anos de reclusão em face dos vetores desfavoráveis da culpabilidade, personalidade, perfil psicológico e consequências do crime. Todavia, os moduladores da personalidade e perfil psicológico devem ser afastados por vícios nas suas respectivas fundamentações, remanescendo os moduladores da culpabilidade e consequências do crime, que credenciaram o incremento da pena base acima do patamar mínimo de 12 anos. Desta forma, a pena base deveria ser readequada na razão de 1/8 para cada vetor desfavorável, ou seja, 02 anos e 03 meses de reclusão, como foram 02 moduladores desfavoráveis, deve ser acrescido o quantum de 04 anos e 06 meses de reclusão, restando a pena base mensurada em 16 anos e 06 meses de reclusão, a qual tornou-se definitiva em face da ausência de outras causas modificadora de pena;

II - No tocante as vítimas Leonardo e Amanda Vitória,
o juízo aplicou a PENA BASE em 23 (vinte e três) anos de reclusão, em face de cada vítima, uma vez que considerou desfavoráveis os vetores da culpabilidade, personalidade, perfil psicológico, motivos e as consequências do crime. Contudo, observou-se que juízo teria claudicado ao arrazoar de maneira inidônea os moduladores da personalidade e perfil psicológico, devendo, por via de consequência, serem desconsiderados como moduladores desfavoráveis. Do mesmo modo, deve ser decotado o modulador das consequências do crime, cujo fundamentos se confundem com a causa de aumento de pena do § 4º, penúltima parte, incorrendo em
bis in idem
. Dessa forma, remanesceu, ainda, o vetor judicial desfavorável da culpabilidade, o qual credenciaria a manutenção da pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 14 anos e 03 meses de reclusão. Oportuno observar que a vítimas eram menores de 14 anos, em vista disso concorreu a causa de aumento de pena do § 4º, penúltima parte, a qual incrementou a pena em 1/3, passando a figurar o
quantum
de pena em 19 anos de reclusão. Nesse diapasão, vale ponderar que o juízo se utilizou dos mesmos fundamentos para aferir a pena no tocante a vítima LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA, uma vez que a recorrente teria adotado o mesmo
modus operandi
para cometer os crimes. Logo, a pena base mensurada em face da vítima AMANDA VITÓRIA SANTOS ARAÚJO, segue mensurada em 14 anos e 03 meses de reclusão, concorrendo a causa de aumento de pena do § 4º, penúltima parte, incrementando a pena em 1/3, passando a figurar o
quantum
de pena em 19 anos de reclusão;

III - De todo exposto,
segue a recorrente condenada a pena de definitiva em 16 anos e 06 meses em face da vítima Rosilene dos Santos Araújo (art. 121, §2º II do CPB), 19 anos por ter vitimado Leonardo dos Santos Pereira (art. 121, §2º IV e § 4º penúltima parte do CPB) e igualmente em 19 anos em face da vítima Amanda Vitória dos Santos Araújo, onde as reprimendas em concurso material restou aferida em 54 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial fechado (art. 1º, inciso I e § 1º da Lei 8072/90 e art. 33,§ 2º, “a” do CP);

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, ____ de _______________, de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

JOANA D’ARC MEDEIROS DE FARIAS, inconformada com a S
ENTENÇA proferida com base na Decisão do Conselho de Sentença, que julgou PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, que, por sua vez CONDENOU a recorrente, à PENA DEFINITIVA de 83 (oitenta e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em face da
vítima ROSILENE DOS SANTOS ARAÚJO, como incurso no crime do art. 121, § 2°, II, (homicídio qualificado por motivo fútil), c/c art. 69, todos do CPB, a PENA DEFINITIVA de 22 (vinte e dois) anos de
reclusão. Quanto a vítima LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA, foi condenada com supedâneo no art. 121, § 2°, IV, § 4° penúltima parte, c/c art. 69, todos do CPB, (homicídio qualificado recurso que dificultou a defesa da vítima - menor de 14 anos), a PENA DEFINITIVA de 30 (trinta) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no mesmos termos ocorreu a condenação quanto a vítima AMANDA VITÓRIA SANTOS ARAÚJO.

Aduziu a defesa pela nulidade por ausência de imparcialidade dos jurados em face da grande repercussão que teria causado na Comarca de Redenção e em toda região do Sul do Pará, uma vez que o fato teria sido veiculado pelos meios de comunicação, causando comoção geral, contaminando emocionalmente todas as pessoas da localidade, comprometendo, inquestionavelmente a serenidade e imparcialidade dos jurados para o julgamento do feito. Noutro ponto pugnou pela nulidade por infringência ao exercício do direito ao silêncio em prejuízo da defesa, devido a acusação ter usado a Tribuna, para fazer referência, em desfavor da apelante, no que refere, ao exercício constitucional e infraconstitucional de poder silenciar sobre os fatos que lhe são perguntados. Por fim, asseverou pela readequação da pena aferida a qual teria sido dimensionada de forma desproporcional e desarrazoada, devendo ser reconduzida ao patamar mínimo.

Em contrarrazões, a defesa sustentou o improvimento da apelação e manutenção do veredicto absolutório.

Nesta Superior Instância, o
custo legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto, e que os autos fossem renumerados para uma melhor organização.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

Segundo os autos,
no dia 14/12/2014, a recorrente JOANA D'ARC MEDEIROS DE FARIAS, matou três vítimas, valendo-se de uma arma branca, tipo machado, para consumar o crime. Extraem-se da peça inaugural que a vítima e denunciada mantinham um relacionamento amoroso. No dia do crime, estariam ingerindo bebida alcoólica, e em certo momento, surgiu uma discussão entre elas, decorrente de ciúme, ocasião em que a recorrente
se armou com um machado e oportunamente desferiu vários golpes na cabeça da vítima, levando Rosilene à óbito.

Cediço observar que no momento do primeiro homicídio, os filhos da vítima, Amanda, de 01 (um) ano e 08 (oito) meses e Leonardo de 09 (nove) anos, estavam dormindo em um dos quartos do imóvel. Desta forma, a acusada se dirigiu até o quarto onde estavam dormindo, e aproveitando0-se do estado de sonolência, em que se encontravam e os matou.

Dessa forma, após os crimes, a denunciada fugiu do local, e presa no dia seguinte (15/01/2015), no interior de uma van que, se deslocava de Cumaru do Norte, para Redenção.

A acusada foi presa e processada, sendo leva a júri popular onde o
Conselho de Sentença acatou a tese acusatória que a
CONDENOU à PENA DEFINITIVA de 83 (oitenta e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em face da
vítima ROSILENE DOS SANTOS ARAÚJO, como incurso no crime do art. 121, § 2°, II, (homicídio qualificado por motivo fútil), c/c art. 69, todos do CPB. Inconformada com a decisão, interpôs o presente recurso de apena objetivando sua reforma.

São os fatos, passo a análise das razões do apelo.

1.RECURSO DA DEFESA

Aduziu a defesa pela nulidade por ausência de imparcialidade dos jurados em face da grande repercussão que teria causado na Comarca de Redenção e em toda região do Sul do Pará, uma vez que o fato teria sido veiculado pelos meios de comunicação, causando comoção geral, contaminando emocionalmente todas as pessoas da localidade, comprometendo, inquestionavelmente a serenidade e imparcialidade dos jurados para o julgamento do feito.

Noutro ponto pugnou pela nulidade por infringência ao exercício do direito ao silêncio em prejuízo da defesa, devido a acusação ter usado a Tribuna, para fazer referência, em desfavor da apelante, no que refere, ao exercício constitucional e infraconstitucional de poder silenciar sobre os fatos que lhe são perguntados. Por fim, asseverou pela readequação da pena aferida a qual foi dimensionada de forma desproporcional e desarrazoada.

2.PRELIMINAR

2.1 NULIDADES

2.2 NULIDADE
POR AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE DOS JURADOS

De fato, uma das estratégias que a defesa pode manejar, antes da sessão de julgamento, quando, supostamente, diante de um caso de repercussão social, é o pedido de desaforamento, instituto que busca, com a presente medida um julgamento imparcial.

Ainda sobre o tema, necessário esclarecer que o desaforamento é um ato em que a instância superior, modifica a regra de competência territorial. Ocasião em que o réu seria julgado em foro da mesma região, mas diverso daquele em que cometeu o crime, exceção a competência pelo lugar (ratione loci), preferindo-se as comarcas mais próximas (art. 427, CPP). O primeiro passo para realizar o pedido de desaforamento, é saber qual o momento oportuno para o seu requerimento. De sorte, que se inicia após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia e finda com a realização da sessão de julgamento (art. 427, § 4, CPP). O segundo passo do desaforamento é saber que o Juízo competente para o processamento é o Tribunal de Justiça de cada Estado, nos termos do art. 427, § 1º, do CPP, recomenda-se pedir efeito suspensivo (art. 427, § 2º, CPP), ocasião em que o relator irá fundamentadamente suspender o julgamento, sendo certo a oitiva do juiz presidente, quando a medida não tiver sido por ele solicitada. A defesa deve saber reconhecer as hipóteses de cabimento do pedido de desaforamento, para fundamentá-lo e instruir o feito com os documentos comprobatórios, nos termos do arts. 427 e 428, ambos do CPP.

In casu
, em face dos pontuais esclarecimentos, oportuno anotar que o pedido de desaforamento teria sido protocolado 5 dias antes da sessão do Tribunal do Júri (06/11/2015), marcada para ocorrer no dia 11 de novembro daquele ano. Assim, conveniente pontuar que para se realizar uma sessão do júri, é necessário a mobilização de diversos setores internos e externos para viabilizar a reunião do Conselho de Sentença. Portanto, considerando o aparato organizacional que gira em torno da logística empregada para ocorrer a reunião do júri, o juízo, por sua vez, fundamentou as razões do indeferimento do pleito defensivo quanto ao pedido de desaforamento. Determinando, preliminarmente, o desentranhamento do pedido dos autos e encaminhando para quem de direito, no caso, ao Egrégio TJPA. Posteriormente, asseverou que o delito teria ocorrido em uma localidade (CUMARU DO NORTE), distante cerca de 100 Km do município onde, eventualmente, o julgamento popular se realizaria (REDENÇÃO). Acrescentando, por oportuno, que a instrução dos autos teria ocorrido de forma serena, sem embargos de qualquer espécie, seja por parte da imprensa, amigos ou parentes das vítimas (fls.90).

HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). PLEITO DE DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO FEITO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE COMOÇÃO SOCIAL E DE PARCIALIDADE DOS JURADOS. DESCENDÊNCIAS DIFERENTES. INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA DA VÍTIMA. CONJECTURAS, SUPOSIÇÕES E ALEGAÇÕES VAGAS. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS NÃO DEMONSTRADA. OPINIÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. RELEVÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE CONFIGURAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A simples presunção de parcialidade dos jurados pela divulgação dos fatos pela mídia, bem como pela alegação vaga e genérica do prestígio da vítima e a comoção social gerada pelo crime na comunidade, sem qualquer embasamento empírico acerca do comprometimento da imparcialidade dos membros que comporão a lista do Tribunal do Júri, não são suficientes para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência. Precedente. 2. Para rever a conclusão taxativa das instâncias ordinárias de que não existem os requisitos fáticos que autorizariam o desaforamento pretendido, seria necessário o exame aprofundado do contexto fático-probatório, providência que não se coaduna com esta via. Precedentes. 3. Esta Corte já decidiu que a opinião do Magistrado de primeiro grau, cujo contato direto com os fatos permite uma melhor verificação da necessidade do desaforamento, tem papel fundamental na análise de pedidos dessa natureza. Precedente. 4. Ordem denegada. Liminar cassada. (STJ - HC: 413086 ES 2017/0190169-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018)

Nesses termos e considerando as razões esposadas, não haveria elementos que trouxessem à evidência a suscitada parcialidade do Corpo de Jurados, não servindo para tanto nem a simples presunção nem alegação de comoção social gerada pelo crime na comunidade de Cumaru do Norte distante 100 quilômetros do local da realização do pleito popular , tampouco eventuais publicações de matéria que não foge da atividade corriqueira dos meios de comunicação. É consabido que fatos dessa natureza atraem as atenções da mídia de maneira geral. Destarte, as razões mencionadas, restou ausente qualquer motivo para o adimplemento do pleito que pudesse justificar a nulidade por ausência de parcialidade dos jurados. Oportuno assentar, que o pedido de desaforamento não possui efeito suspensivo, admitindo-se, em caráter excepcional, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 4ª edição, Revista dos Tribunais: 2005, p. 706), que o Tribunal o conceda, com base no seu poder geral de cautela. No caso, porém, observou-se à saciedade, que o juízo consignou não estarem comprovados, de plano, os motivos que justificariam a medida, indeferindo, por conseguinte, o pedido de suspensão do julgamento (fls.90).

Por derradeiro, oportuno anotar, que a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, ocorreu no dia 17 de junho de 2016, sem intercorrências, com a condenação da recorrente. Logo, por via se consequência, restou prejudicado a análise do
pedido
de
desaforamento
nesta oportunidade.
Nesse sentido, se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“(...) 1. O pedido de desaforamento não possui efeito suspensivo, admitindo-se, em caráter excepcional, a atribuição desse efeito, com base no poder geral de cautela. 2. Realizado o julgamento do paciente perante o Tribunal do Júri, não merece reparo acórdão que julga prejudicado pedido de desaforamento, em virtude da perda do seu objeto. (...)” (STJ. Habeas Corpus 57368 MS 2006/0077030-2. Quinta Turma. Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA. Julgado em 02/08/2006 - meu grifo).

“(...) I. Evidenciado que já houve a realização do julgamento perante o Tribunal do Júri, restam superados os fundamentos da impetração, restritos ao pedido de desaforamento. II. Pedido julgado prejudicado. (...)” (STJ. HC 19.880 - MG. Quinta Turma. Relator: MINISTRO GILSON DIPP, Julgado em 21/05/2002 - meu grifo).

E ainda:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DE OBJETO. 1. A superveniência do trânsito em julgado da condenação proferida pelo Tribunal do Júri importa na perda do objeto do recurso especial pendente relacionado ao pedido de desaforamento. 2. "Realizado o julgamento do paciente perante o Tribunal do Júri, não merece reparo acórdão que julga prejudicado pedido de desaforamento, em virtude da perda do seu objeto" (HC 57.368/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2006, DJ 04/09/2006, p. 313) 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1043974 RJ 2008/0067477-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021)

Em face de tais considerações, julgo prejudicado o pedido de desaforamento e, por consequência, rejeito a preliminar suscitada.

2.3 NULIDADE PELA VIOLAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL AO SILÊNCIO EM PREJUÍZO DA DEFESA.

No tocante a nulidade do feito em face da interferência ministerial ao exercício do direito ao silencio em prejuízo da defesa. Necessário observar que o fato teria sido registrado na ata de julgamentos (fls. 228). Todavia, mais adiante,
nada mais restou consignado a respeito nos registros da sessão plenária. Inclusive o representante do Ministério Público absteve-se de usar a réplica, e em momento algum (à míngua de referência na ata) houve qualquer manifestação a posterior acerca do assunto, oportunidade em que é facultado a palavra para esclarecer alguma dúvida dos jurados (art.480 do CPP).

Com efeito, nesse cenário, o mesmo brocardo: “o que não está nos autos, não está no mundo”, adaptando-se para: “o que não consta da ata, não aconteceu no julgamento do Júri”. Nesses termos, necessário pontuar que no
procedimento do Júri as possíveis impugnações devem ser apresentadas imediatamente, na própria sessão de julgamento, conforme dicção do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal: “As nulidades deverão ser arguidas: as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem”. Precedentes: HC 105.391/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 13/4/2011; HC 103.006/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 20/5/2011; HC 104.776/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 19/8/2011; HC 101.799/MT, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 23/8/2012; RHC 116.702/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje 13/12/2013. Nesse sentido:

"A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que 'os protestos das partes - Ministério Público e acusado - não se presumem. Hão de ser consignados na ata de julgamento (
CPP
, arts.
494
e
495
), que traduz o registro fiel de todas as ocorrências havidas no curso do julgamento perante o plenário do tribunal do júri. A falta de protesto em tempo oportuno, resultante da inércia de qualquer dos sujeitos da relação processual penal, opera a preclusão de sua faculdade jurídica de reclamar contra eventuais erros ou defeitos ocorridos ao longo do julgamento'"
(STF, Min. Ayres Britto).

E ainda:

(...).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. DEBATES. TRIBUNAL DO JÚRI. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEITURA DE TRECHO DA PRONÚNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. I -
Mostra-se correto o v. acórdão recorrido, tendo em vista que se encontra em consonância com o entendimento estabelecido na jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que 'as nulidades ocorridas em plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas no momento próprio, ou seja, logo depois de ocorrerem, e registradas na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão (precedentes)
' (AgRg no REsp n. 1.518.220/MG, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 11/11/2016). Rel. Min. FELIX FISCHER).

Destarte, incontroverso que é vedado
a menção ao silêncio do acusado 'em seu prejuízo' (art. 478, II, do Código de Processo Penal). Contudo, não se vislumbra prejuízo na simples menção ao silêncio do réu, sem a exploração do tema em Plenário, conforme consignado na ata de julgamento" (STJ/REsp n. 1.321.276/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma, j. 5.8.2014).

Nesse contexto, depreende-se dos autos que a
defesa deixou de demonstrar nas razões recursais, os motivos de fato e de direito que teriam sido inobservados, melhor dizendo, onde residiria a eventual violação passível de nulidade, claudicando ao imiscuir-se em pormenorizar os fundamentos do descontentamento, o que, de certo modo, afrontou o princípio da dialeticidade, nesse sentido:

"O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF.” RMS 30842 AgR/DF

De fato, não basta meras alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado, tampouco remissões ou insurreições sem lastro nos autos. Trata-se, pois, de um limite ao efeito devolutivo dos recursos, visto que só se pode analisar a controvérsia claramente impugnada, e, muito além disto, de uma exigência que decorre do próprio princípio do contraditório, uma vez que a correta exposição das razões do inconformismo é indispensável para que a parte adversa possa se defender em contrarrazões. Em outras palavras, o instrumento de defesa recursal deve indicar, mesmo tímida ou infimamente, quais são os erros
in judicando
ou
in procedendo
que maculam a decisão atacada, sob pena de não conhecimento da insurgência:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 283 DO STF. ROUBO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LATROCÍNIO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. Em observância ao princípio da dialeticidade recursal, é dever do recorrente impugnar todos os fundamentos que sejam, por si sós, suficientes para manter a decisão recorrida, sob pena de incidência da Súmula 283 do STF. [...]. 3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no REsp 1675268/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 22/09/2017.

A corroborar:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL - CP. 1. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DESCABIDA. 2. VIOLAÇÃO AO ART. 478, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. MENÇÃO AO SILÊNCIO DO RÉU EM SEU PREJUÍZO NÃO CONSTATADA. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento consolidado no âmbito desta eg. Corte Superior, é incabível a verificação de eventual violação a princípios ou a dispositivos de extração constitucional, em sede de recurso especial ou de seus respectivos recursos, ainda que para fins de prequestionamento, por importar expressa violação a competência constitucional atribuída ao Pretório Supremo Tribunal Federal (AgRg no AREsp 1625379/SE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/5/2020). 2.
A menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do Código de Processo Penal. No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade. Na hipótese, não é possível extrair dos elementos constantes dos autos se houve ou não a exploração, pela acusação em plenário, do silêncio do réu em seu desfavor
(HC n. 355.000/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/8/2019) (AgRg no AREsp 1558779/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 19/12/2019).

2.1. No caso concreto, não se extrai do acórdão recorrido e da ata de julgamento, que a assistente da acusação fez menção ao silêncio do réu em seu prejuízo. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.665.572/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27/11/2020 – grifo nosso).

Desse modo, não restou evidenciado, a saciedade, se foi efetivamente utilizado o argumento de autoridade para motivar o convencimento de que a tese apresentada seria irrefutável.
Ademais, nos termos contido no art
.
563
do
CPP
, não há nulidade se dela não decorrer prejuízo. De acordo com entendimento jurisprudencial, referido prejuízo precisa ser demonstrado em tempo oportuno, em outras palavras, nenhum ato deve ser declarado nulo sem a efetiva comprovação de prejuízo para a defesa, nos termos do art.
563
, do
Código de Processo Penal
. Logo, diante dos argumentos esposados, rejeito a preliminar suscitada.

3.MÉRITO

3.1 DOSIMETRIA

Acerca da dosimetria, forçoso averbar que
o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.
In casu
,
conveniente anotar que a recorrente foi processada por triplo homicídio circunstanciado, nos termos do artigo 121, §2
0
, I e IV c/c art. 69, II, ambos do Código Penal, sendo levada a Júri popular e ao final foi condenada a pena de 83 (oitenta e três) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em face da
vítima ROSILENE DOS SANTOS ARAÚJO, como incurso no crime do art. 121, § 2°, II, (homicídio qualificado por motivo fútil), c/c art. 69, todos do CPB, a PENA DEFINITIVA de 22 (vinte e dois) anos de
reclusão. Quanto a vítima LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA, foi condenada com supedâneo no art. 121, § 2°, IV, § 4° penúltima parte, c/c art. 69, todos do CPB, (homicídio qualificado recurso que dificultou a defesa da vítima - menor de 14 anos), a PENA DEFINITIVA de 30 (trinta) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no mesmos termos ocorreu a condenação quanto a vítima AMANDA VITÓRIA SANTOS ARAÚJO.

3.2 FIXAÇÃO DA PENA QUANTO A VÍTIMA ROSILENE DOS SANTOS ARAUJO

N a hipótese, o juízo teria aplicado a pena base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, após análise dos vetores judiciais do art. 59 do CP, considerando desfavoráveis os vetores da culpabilidade, personalidade, perfil psicológico e das consequências do crime, fundamentando da seguinte forma:

(...) Quanto a culpabilidade, foi intensa, assim como o dolo, agindo a ré com alto grau de reprovabilidade, considerada sua condição pessoal e a situação em que os fatos ocorreram que lhe exigia conduta diversa da praticada, censurável. A ré tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta ao golpear a vítima a machadada. Em que pese tenha a ré declarado em plenário ter condenação na Comarca de Xinguara/PA, bem ainda não ter cumprido totalmente a pena, não há nos autos informações oficiais precisas, sendo pois tecnicamente primária, de modo que os antecedentes são bons, não havendo registro de que tenha sentença penal transitada em julgado contra si (súmula 444 STJ). É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações em curso para agravar a pena base).A conduta social da agente presume-se boa, já que não há informação de que a acusada seja dada a bebedeira , badernas, perturbação da ordem ou algazarras, consignando-se que a conduta social é a exata impressão que as pessoas têm acerca do cidadão, a sua urbanidade o civismo. A Personalidade da ré desajustada e dissimulada, aparência de cinismo, prejudicial a ré. O perfil psicológico prejudicial a ré, aparenta frieza e insensibilidade. Apresenta psicopatia diante da ausência de sentimentos ao revelar não ter remorso pela morte da companheira. No tocante aos motivos do crime, qualificam o crime, neste patamar não há outra observação a ser feita, de modo que neste momento favorece a ré. As circunstâncias do crime não prejudicam a ré, sem maiores esclarecimentos. As consequências do crime prejudicam a ré, já que a vítima deixou quatro filhas, conforme restou declarado pelas testemunhas em plenário. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime.

Acerca do assunto, recomendou o Colendo STJ
“
Ao proceder a individualização da pena, o Juiz, após aferir um leque de circunstâncias de natureza subjetiva - culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente, e de natureza objetiva, motivos, circunstâncias e consequências do crime, fixará aquela aplicável dentre as cominadas, em quantidade que for necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito, definindo, a seguir, o regime inicial de cumprimento da pena, a qual não dever ser excessiva, nem demasiadamente abranda, mas justa, adequada e idônea, em qualidade e quantidade suficientes para reprimir a pratica da infração e promover a tutela da sociedade “.(STJ, 6ª Turma, REsp 60251/SP, Rel. Min. Vicente Leal, j. 27.06.96; in DJU de 27.05.96).

In casu
, observou-se que a pena base foi mensurada em 22 anos de reclusão, ou seja, dez anos acima do patamar mínimo, uma vez que concorreram em desfavor da ré, os vetores desfavoráveis da culpabilidade, personalidade, perfil psicológico e consequências do crime. Acerca do tema, conveniente destacar que caberia ao julgador ao indi
vidualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para reprovação do crime. Nesses termos, vedou-se ao magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, como ocorrido, na hipótese, em relação aos moduladores da
personalidade e perfil psicológico.

Destarte,
a
jurisprudência passou a reconhecer como critério ideal para individualização da pena na primeira etapa do procedimento dosimétrico o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada, sendo facultado ao julgador, desde que mediante fundamentação idônea, estabelecer quantum superior. Precedentes.” (
STJ – AgRg no AREsp 1013311/MS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). Cód. 1.07.030 Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJPR - 5ª C.Criminal - 0022928-89.2017.8.16.0013 - Curitiba - Rel.: Desembargador Jorge Wagih Massad - J. 09.08.2018)
.

Na hipótese, o juízo teria aferido a pena base em 22 anos de reclusão em face dos vetores desfavoráveis da culpabilidade, personalidade, perfil psicológico e consequências do crime. Todavia, os moduladores da personalidade e perfil psicológico devem serem afastados por vícios nas suas respectivas fundamentações, remanescendo os moduladores da culpabilidade e consequências do crime, que credenciaram a manutenção da pena base acima do patamar mínimo de 12 anos. Desta forma, a pena base deveria ser readequada na razão de 1/8 para cada vetor desfavorável, ou seja, 02 anos e 03 meses de reclusão, como foram 02 moduladores desfavoráveis, deve ser acrescido o quantum de 04 anos e 06 meses de reclusão, restando a pena base mensurada em 16 anos e 06 meses de reclusão, a qual tornou-se definitiva em face da ausência de outras causas modificadora de pena.

3.3 FIXAÇÃO DA PENA QUANTO AS VÍTIMAS LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA E AMANDA VITÓRIA SANTOS ARAÚJO.

Nesse ponto, o juízo aplicou a PENA BASE em 23 (vinte e três) anos de reclusão, em face de cada vítima, uma vez que considerou desfavoráveis os vetores da culpabilidade, personalidade, perfil psicológico, motivos do crime e as consequências do crime, acrescentando por oportuno:

"(..) Destarte, verifico que as circunstâncias judiciais permanecem intactas, devendo ser ressalvada em relação maior intensidade na culpabilidade , que se mostrou mais grave ainda, bem como o perfil psicológico, sendo inegável que a ré não mostrou qualquer piedade ao executar brutalmente a vítima que estava dormindo, e os motivos do crime, neste caso, prejudicial a ré, revoltou-se com a discussão de ciúmes com a mãe da vítima, causando a morte. Quanto às consequências, prejudicial a ré, já que a vítima tinha pouca idade."

Na hipótese, cediço esclarecer que todas os moduladores judiciais adotados para a vítima ROSILENE DOS SANTOS ARAUJO, foram utilizados para aferir a pena base aos crimes em apreço, resguardadas as ressalvas
ut supra
mencionadas. Dito isso, o juízo mensurou a pena base em 23 anos de reclusão, devido os vetores da culpabilidade, personalidade, perfil psicológico e consequências do crime terem sido motivados desfavoravelmente a ré. Contudo, observou-se que juízo teria claudicado ao arrazoar de maneira inidônea os moduladores da personalidade e perfil psicológico, devendo, por via de consequência, serem desconsiderados como moduladores desfavoráveis. Do mesmo modo, deve ser decotado o modulador das consequências do crime, cujo fundamentos se confundem com a causa de aumento de pena do § 4º, penúltima parte, incorrendo em
bis in idem
.

Dessa forma, remanesceu, ainda, o vetor judicial desfavorável da culpabilidade, o qual credenciaria a manutenção da pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 14 anos e 03 meses de reclusão. Oportuno observar que a vítimas eram menores de 14 anos, em vista disso concorreu a causa de aumento de pena do § 4º, penúltima parte, a qual incrementou a pena em 1/3, passando a figurar o
quantum
de pena em 19 anos de reclusão. Nesse diapasão, vale ponderar que o juízo se utilizou dos mesmos fundamentos para aferir a pena no tocante a vítima LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA, uma vez que a recorrente teria adotado o mesmo
modus operandi
para cometer os crimes. Logo, a pena base mensurada em face da vítima AMANDA VITÓRIA SANTOS ARAÚJO, segue mensurada em 14 anos e 03 meses de reclusão, concorrendo a causa de aumento de pena do § 4º, penúltima parte, incrementando a pena em 1/3, passando a figurar o
quantum
de pena em 19 anos de reclusão.

Cediço observar, que a jurisprudência passou a reconhecer como critério ideal para individualização da pena na primeira etapa do procedimento dosimétrico o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada, sendo facultado ao julgador, desde que mediante fundamentação idônea, estabelecer quantum superior. Precedentes.” (STJ – AgRg no AREsp 1013311/MS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). Cód. 1.07.030 Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJPR - 5ª C.Criminal - 0022928-89.2017.8.16.0013 - Curitiba - Rel.: Desembargador Jorge Wagih Massad - J. 09.08.2018).

Na espécie, em decorrência das razões esposadas, verificou-se que o equívoco corrigido não possui a prerrogativa de conduzir a pena-base ao mínimo legal, em vista da concorrência do modulador desfavorável da culpabilidade, sendo pacificado que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal. Precedentes do STJ. Dessa forma, segue a recorrente Joana D’arc Medeiros de Farias, condenada a pena de definitiva em 16 anos e 06 meses em face da vítima Rosilene dos Santos Araújo (art. 121, §2º II do CPB), 19 anos por ter vitimado Leonardo dos Santos Pereira (art. 121, §2º IV e § 4º penúltima parte do CPB) e igualmente em 19 anos em face da vítima Amanda Vitória dos Santos Araújo, onde as reprimendas em concurso material restou aferida em 54 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial fechado (art. 1º, inciso I e § 1º da Lei 8072/90 e art. 33,§ 2º, “a” do CP)

Por todo o exposto, data vênia o parecer ministerial, conheço do apelo e dou provimento parcial,
para alterar tão somente a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 CP com repercussão na pena final mensurada, restando a apelante JOANA D”ARC MEDEIROS DE FARIAS, condenada a pena definitiva em 54 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial fechado (art. 1º, inciso I e § 1º da Lei 8072/90 e art. 33,§ 2º, “a” do CP),
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, _____ de ___________, de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 01/08/2022